Tribunal: TJSP
Processo: 1023448-34.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Ação de cobrança e reconvenção de reparação de danos. Saldo devedor coerente com relatos da parte autora. Metragem construída que condiz com o valor cobrado para construção da casa. Demais serviços que devem ser pagos como serviços não incluídos no orçamento inicial. Prova pericial bem fundamentada. Devida ponderação entre provas produzidas nos autos (pericial, documental e oral). Reparação que

Ementa:
Ação de cobrança e reconvenção de reparação de danos. Saldo devedor coerente com relatos da parte autora. Metragem construída que condiz com o valor cobrado para construção da casa. Demais serviços que devem ser pagos como serviços não incluídos no orçamento inicial. Prova pericial bem fundamentada. Devida ponderação entre provas produzidas nos autos (pericial, documental e oral). Reparação que deve ocorrer somente em relação aos danos efetivamente demonstrados e comprovados. Sentença bem fundamentada. Conclusões acertadas. Sentença mantida. Recurso desprovido.